Tribunal: TJSP
Processo: 2000036-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000036-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é agravada MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000036-13.2020.8.26.0000 -Voto no 20.172
2
Agravo de Instrumento n. 2000036-13.2020.8.26.0000
Voto n. 20.172
Comarca:
São Paulo (Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível)
Agravante:
Banco Bradesco Cartões S/A
Agravada:
Maria de Lourdes do Nascimento
MM. Juiz:
Ju Hyeon Lee
Processual. Ação de exibição de documentos. Decisão
que deferiu tutela de urgência determinando a abstenção
de descontar da pensão da autora parcelas referentes aos
contratos bancários em questão, sob pena de multa.
Cominação de multa diária cabível e fixada com
razoabilidade
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A contra a decisão copiada a fls. 85/86 que, nos
autos da ação de exibição de documentos movida por Maria de Lourdes
Nascimento, deferiu a tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma da
decisão objetivando o afastamento da multa cominatória ou a redução do valor
respectivo (fls. 1/9).
Não foi concedida medida de urgência (fls. 155).
Contraminuta a fls. 160/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000036-13.2020.8.26.0000 -Voto no 20.172
3
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
Em caráter liminar foi deferida tutela de urgência com
imposição de multa cominatória, nos seguintes termos: “A autora alega que vem
sendo descontada em seu benefício previdenciário por empréstimos que não contratou. Juntou
boletins de ocorrência e outros documentos que comprovam os débitos não autorizados. Há
verossimilhança nas alegações e incontestável perigo de dano, pois tais descontos atingem verba
de caráter alimentar de pessoa idosa e de poucos recursos. Pelo exposto, DEFIRO A
TUTELA para que as rés imediatamente se abstenham de descontar da pensão da autora
parcelas referentes aos contratos que se discutem nesta demanda, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais) que poderá ser majorada em caso de recalcitrância” (fls. 85).
Cinge-se o agravante a combater a imposição de multa e o
respectivo valor. Argumenta que a “(...) a decisão do MM. Juiz a quo está equivocada,
vez que o arbitramento da multa em valor exorbitante desrespeita totalmente o princípio do
devido processo legal” e que “a aplicação de multa diária no importe de R$500,00
(quinhentos reais) é arbitrária e absolutamente excessiva, o que traria prejuízos consideráveis
ao Agravante” (fls. 5).
No entanto, nenhuma razão assiste ao agravante, por isso que
a multa cominatória tem por objeto fomentar o cumprimento da ordem judicial.
Comentando o artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil
de 1973 (não aplicável a este caso concreto, mas que em essência não discrepa
da atual disciplina legal), Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam
que a finalidade dessa multa “é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não
fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma de pressão sobre a vontade do réu,
destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de processo civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000036-13.2020.8.26.0000 -Voto no 20.172
4
Para que atinja essa finalidade, prosseguem os autores, a
multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir
do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo imprescindível, para o adequado
dimensionamento de seu valor, que o magistrado “considere a capacidade econômica
do demandado” (obra e página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do CPC: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
À luz dessas considerações, examinando-se o caso concreto,
para se forrar à multa ao agravante depende só dele: basta cumprir a medida de
urgência, sobretudo considerando que nada aduz no sentido de que não lhe é
possível cumprir a ordem judicial no prazo determinado, limitando-se a afirmar
que “a aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) é arbitrária e
absolutamente excessiva” (fls. 5).
Em cognição sumária, respeitados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não há lugar, por ora, para a redução
pretendida, ficando mantida a multa tal como arbitrada, mormente considerada
a simplicidade da obrigação a ser cumprida (dever de abstenção), bem como o
porte da instituição financeira demandada.
Lógico que a análise, aqui, é feita à luz dos elementos
constantes dos autos ao tempo em que proferida a decisão agravada e, portanto,
sem prejuízo da alegação defensiva, inédita e superveniente, no sentido de que
havendo alguma eventual impossibilidade material (quanto ao cumprimento em
si ou quanto ao prazo), obviamente pode alegá-la e comprová-la, de modo a se
forrar à consequência (isto é, à multa), o que, porém, é questão outra, a ser
dirimida em primeiro grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000036-13.2020.8.26.0000 -Voto no 20.172
5
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)